Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701261-20.2019.8.07.0002 RECORRENTE: PEDRO BORGES DE SOUZA FILHO, NUBIA RIBEIRO DA SILVA BORGES, P. D. R. B., N. M. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA RIBEIRO DA SILVA BORGES RECORRIDO: SAUDE SIM LTDA, OLIVEIRA &amp; MELLO - SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA - ME, MOISÉS AMORIM REGO DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto por OLIVEIRA &amp; MELO SERVIÇOES MÉDICOS E DE SAÚDE LTDA, na forma adesiva, no ID no 32182505. Em seguida, intimem-se os recorridos para contrarrazões. Na petição de ID no 32182479, a recorrente/recorrida OLIVEIRA &amp; MELO SERVIÇOES MÉDICOS E DE SAÚDE LTDA informa a alteração de sua denominação social para DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, consoante consta do termo da 10a alteração contratual (ID no 32182481 – págs. 3/11). Promova a Secretaria a alteração do nome da referida parte no cadastro dos autos, conforme requerido. Proceda à inclusão do advogado Reges Silva Paulino, OAB/DF 32.646, como patrono dos recorrentes PEDRO BORGES DE SOUZA FILHO e OUTROS, consoante solicitado na petição de ID no 30533052. Após o cumprimento de todas as diligências determinadas, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007